Tribunal: TJDFT
Processo: 0765698-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE FLEXÍVEL. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação indenizatória por danos morais. Narrou que possui cartão de crédito, junto à instituição requerida, com limite flexível. Relatou que, em novembro de 2023, viajou para São Paulo e Rio de Janeiro e que contava com o limite de crédito do referido cartão. Ressaltou que, ao tentar efetuar o pagamento de um almoço, a transação foi negada. Em contato com a ré, não obteve informação do motivo do bloqueio e lhe foi dito que seria liberado um limite extra. Tal liberação não ocorreu e no aplicativo do banco ainda constava a informação de que não era necessário pedir qualquer limite, pois seu cartão possuía limite flexível. Afirmou que, em nova tentativa de transação, teve o pedido de pagamento negado, não havendo motivo para tal bloqueio, pois nunca esteve em atraso com qualquer fatura.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56813953). Contrarrazões apresentadas (ID 56813966).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de inexistência de falha na prestação do serviço e de ato ilícito.
6. Em suas razões recursais, a instituição requerida, ora recorrente, argumentou que a negativa da transação de R$ 132,88 (cento e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) foi feita de maneira correta, pois não havia limite disponível, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviço. Ressaltou que o autor deveria ter acompanhado o seu limite de crédito e ter observado as políticas dos órgãos reguladores. Pontuou que o limite só poderia ser recomposto após o processamento do pagamento, o que pode levar até 5 (cinco) dias úteis. Ressaltou que a negativa de transação se deu por prevenção, inexistinto qualquer prejuízo ou obrigação de reparação de ordem imaterial. Afirmou que o pedido de dano moral não procede, já que não houve ato ilícito e sim regular exercício de um direito. Reforçou que não se trata de dano moral in re ipsa, sendo que não há nos autos prova de que os fatos tenham causado dor, sofrimento, humilhação ou mesmo desequilíbrio financeiro. Ao final, requereu o acolhimento do recurso e o seu provimento para afastar a condenação em danos morais. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, que o valor indenizatório seja reduzido ao patamar usualmente estipulado e que os juros de mora sejam contados a partir do acórdão vindouro.
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dolo da fornecedora. Conforme se verifica da fatura (ID 56813876) o limite no cartão de crédito do autor é descrito como “flexível”, não havendo apontamento de até quanto pode ir a flexibilidade de utilização em termos financeiros. Ademais, conforme cláusula 9a do contrato do cartão de crédito (ID 56813872, p. 02) o bloqueio ou a suspensão do uso do cartão só se dará nas hipóteses de atraso no pagamento ou quando forem detectadas operações fora do padrão, o que não foi o caso em discussão.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o autor ter sido submetido a um constrangimento em virtude da não autorização de uma transação de compra, sem qualquer motivo que justifique a negativa, por si só, já enseja a hipótese de indenização por danos morais. Ressalte-se que a situação se agrava pelo fato de que o recorrido estava em viagem para outro Estado da Federação. Tal ocorrência se mostrou capaz de gerar sofrimento, angústia, frustração e outros sentimentos negativos que caracterizam a ofensa moral. Sentença mantida.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.